Tribunal: STF
Processo: ARE 1586841
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Acumulação de cargos públicos. Técnico do seguro social. Professor. Reexame de fatos e provas. Emenda constitucional. Não retroatividade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia central reside na possibilidade de acumulação dos cargos de Técnico do Seguro Social e professor na rede estadual de ensino.

    2. O recorrente buscava a acumulação dos cargos, argumentando a natureza técnica do cargo de Técnico do Seguro Social.

    3. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, havia consignado a impossibilidade da acumulação, por entender que o cargo de Técnico do Seguro Social não se qualifica como técnico, exigindo apenas ensino médio.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o cargo de Técnico do Seguro Social pode ser qualificado como técnico para fins de acumulação com o cargo de professor, conforme o art. 37, inc. XVI, al. "b", da Constituição; (ii) estabelecer se é possível o reexame de pressupostos fáticos em sede de recurso extraordinário para analisar a natureza do cargo; e (iii) definir se a Emenda Constitucional nº 138, de 2025, que alterou as regras de acumulação, tem aplicação retroativa.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios, concluiu que o cargo de Técnico do Seguro Social não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a conclusão do ensino médio, e, portanto, não pode ser considerado técnico para fins de acumulação.

    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações do recorrente sobre a natureza do cargo, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. A Emenda Constitucional nº 138, promulgada em 19 de dezembro de 2025, que alterou o art. 37, inc. XVI, al. "b", da Constituição, para permitir a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, não tem aplicação retroativa, conforme expressamente previsto em seu art. 2º.

    8. As razões apresentadas no agravo regimental não foram capazes de infirmar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XVI, al. "b"; enunciado nº 279 da Súmula do STF; EC nº 138, de 2025.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.180.457-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/04/2019; ARE nº 1.403.043-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023; ARE nº 796.082-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024; ARE nº 1.038.463-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017.